Tribunal: TJMT
Processo: 0007337-56.2020.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007337-56.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILVERSON MARQUES DE ARRUDA MOREIRA - CPF: 040.274.591-48 (APELANTE), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), ANDREIA PASSOS DE SOUZA - CPF: 951.683.111-72 (APELANTE), MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), OTAVIO SOUZA DE ARAUJO - CPF: 061.017.881-48 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL
CABALMENTE COMPROVADA –
REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – IMPERTINÊNCIA – AGENTES REINCIDENTES EM CRIME DOLOSO – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO EM RELAÇÃO A DOIS RECORRENTES – APELO DESPROVIDO.

Comprovado de forma insofismável que os agentes estavam na posse dos entorpecentes apreendidos e que concorriam para a traficância, não se pode falar em prolação de édito absolutório em relação a nenhum deles.

É inviável fixar o regime diferente do fechado no caso de condenados a penas superiores a 4 anos de reclusão e reincidentes em crime doloso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 7337-56.2020.811.0002, que tramitou no Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,
Otávio Souza de Araújo
foi condenado ao cumprimento da reprimenda de
1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 166 dias-multa, com a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos,
Wilverson Marques de Arruda Moreira
,
à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, e
Andréia Passos de Souza
ao cumprimento de
5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, todos pela
prática do crime de tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Por intermédio de advogada em comum, foi interposto recurso de apelação criminal, acompanhado das inclusas razões recursais (Id. 134508664), nas quais a defesa pede a absolvição dos sentenciados, sustentando, em síntese, ausência de provas a respeito da efetiva mercancia, e que a condenação não pode ser lastreada apenas nas declarações dos policias que atuaram no feito, sem amparo em nenhum outro elemento probatórios produzido na fase judicial.

Alternativamente, pugna pela revisão da pena e aplicação do regime semiaberto em benefício daqueles que receberam a condenação em regime inicial fechado.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 134508680), rebatendo os argumentos defensivos, e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso
, conforme se extrai da seguinte ementa:

“
Sumário
: Sentença que condenou os apelantes ao crime de tráfico de drogas – Inconformismo da defesa – A defesa requer a absolvição do crime de tráfico pelo fato da condenação estar pautada em prova produzida exclusivamente em inquérito policial. Subsidiariamente, requer a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando para Andréia e Wilverson – Alegações improcedentes – Sentença fundada tanto em provas colhidas na fase inquisitorial como na fase em juízo – Autoria e materialidade do crime de tráfico incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia de droga – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Manutenção do regime fechado – Réus Andréia e Wilverson reincidentes –
Pelo desprovimento do recurso
.”
(Id. 154768657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Ve
rifico que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade da apelação manejada, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), razão pela qual conheço do presente recurso.

Conforme se extrai da exordial acusatória, os apelantes foram denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas, nos seguintes moldes:

“(...) 1)
Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 7337-56.2020.811.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 12 de junho de 2020, por volta das 17h00, policiais militares que estavam em rondas pela
rua Professora Cleide Lúcia de Almeida, quadra 22, bairro Santa Isabel, em Várzea Grande/MT
, procederam a abordagem do denunciado
OTÁVIO SOUZA DE ARAÚJO
e da adolescente Giovanna Camilly Martins dos Santos.

2) Em revista pessoal, os agentes encontraram em poder do denunciado
OTÁVIO SOUZA DE ARAÚJO

02 (duas) porções de cocaína
. Ato contínuo, os policias realizaram busca no interior da residência dele, logrando êxito em localizar em seu guarda-roupas mais
29 (vinte e nove) porções de cocaína e R$54,85 (cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)
.

3) Em entrevista informal, questionado acerca da procedência dos entorpecentes, o denunciado
OTÁVIO
teria relatado aos agentes que havia adquirido as substâncias ilícitas em uma residência situada
no bairro Ouro Verde, nesta urbe
. Diante disso, os agentes deslocaram-se ao endereço para averiguar a veracidade da informação. No local, procederam a abordagem dos ora denunciados
WILVERSON MARQUES DE ARRUDA MOREIRA
e
ANDREIA PASSOS DE SOUZA
, encontrando em poder deles
120 (cento e vinte) porções de cocaína, 06 (seis) ampola de Epinefrina, 1⁄2 (meia) barra de cocaína, 01 (uma) sacola contendo ácido bórico, 01 (uma) sacola de cocaína, 01 (uma) balança de precisão e 02 (duas) colheres medidoras
.

4) Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia e, ao serem interrogados perante a Autoridade Policial, os denunciados
OTÁVIO SOUZA DE ARAÚJO
e
ANDREIA PASSOS DE SOUZA
negaram a prática do crime de tráfico de drogas. De outro norte,
WILVERSON MARQUES DE ARRUDA MOREIRA
permaneceu em silêncio.

A
MATERIALIDADE DO CRIME
restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 05/06-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 14-IP, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2020.66793-01, fls. 16/22-IP, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado
POSITIVO
para presença de
“COCAÍNA”
e
“ÍONS BORATOS”
pesando, respectivamente,
930,63 g (novecentos e trinta gramas e sessenta e três centigramas) e 0,660 kg (seiscentos e sessenta gramas)
.

Assim, restou configurado que o denunciado
OTÁVIO SOUZA DE ARAÚJO
trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo a adolescente Giovanna Camilly Martins dos Santos.

Configurou-se, ainda, que os denunciados
OTÁVIO SOUZA DE ARAÚJO, WILVERSON MARQUES DE ARRUDA MOREIRA
e
ANDREIA PASSOS DE SOUZA
, em conluio e união de esforços, traziam consigo drogas, para

posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar...”
(Id. 134504670, pp. 2-3).

Finda a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a acusação, condenando todos pela prática do crime de tráfico de drogas, porém, entendeu inviável a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 44, inciso VI, da Lei Antidrogas, em relação ao sentenciado
Otávio Souza de Araújo.

Não se conformando com a referida decisão, a defesa dos apelantes ingressou com o presente recurso, ocasião em que pugnou pela reforma da sentença para absolvê-los em relação ao crime de tráfico de drogas, alegando, em síntese, a inexistência de provas suficientes da autoria delitiva. Alternativamente, postulou a fixação de regime inicial mais brando para o início do cumprimento das penas privativas de liberdade impostas aos réus
Wilverson
e
Andréia
.

Tecido este breve histórico da situação fático-processual, passo à análise do mérito recursal.

E, da análise que procedi dos autos, não há espaço para as súplicas absolutórias, pois as provas contidas no caderno processual certamente demonstram a materialidade do crime de tráfico de drogas e a autoria delitiva de todos os apelantes, ficando evidenciado que eles praticaram o delito que lhes foi imputado.

Sobre o tema, necessário aduzir que as provas demonstram que na data dos fatos os policiais militares realizavam rondas, momento em que abordaram o réu
Otávio
e a uma adolescente, sua convivente, na via pública, encontrando certa quantidade de drogas na sua posse, ocasião em que adentraram na residência ocupada por ele e encontraram mais drogas.

Após a prisão, os militares questionaram o referido acusado acerca da origem da droga, obtendo informações de que o entorpecente era fornecido pela sua própria genitora, a coapelane
Andréia
, motivo pelo qual se dirigiram até o seu endereço.

Ao chegar ao local, os militares se depararam com os réus
Andréia
e
Wilverson
entrando em um veículo de aplicativo de transporte, motivo pelo qual fizeram a abordagem, encontrando com eles uma mochila com relevante quantidade de entorpecentes no seu interior. Diante de tal contexto, foi realizada revista na residência dos recorrentes sobreditos, tendo os policiais encontrado mais drogas no imóvel, além de produtos e petrechos comumente utilizados para a traficância.

É importante ainda ressaltar que ao avistar os policiais e antes de ser abordado, o apelante
Wilverson
quebrou imediatamente o seu celular para impedir o acesso das autoridades ao conteúdo do referido aparelho.

Quando ouvidos em juízo, os policiais militares corroboram integralmente as informações sobreditas, narrando com riqueza de detalhes como ocorreram as prisões dos apelantes, e permitindo que se extraísse de suas declarações a certeza de que eles realmente praticaram o delito que lhes foi imputado:

“(...) eu recordo da ocorrência, da ocorrência em si, os detalhes que não recordo muito (...) em rondas, aí foi feita a abordagem, aí foi localizada a droga com o rapaz ai, aí foi encontrado mais droga no interior da residência, ele estava próximo da residência, era quase de esquina lá, aí depois que localizou com ele lá, ai foi indagado ao mesmo onde que tinha mais droga, fornecedor, algo assim, aí relatou dessa, da Andréia, aí depois, de imediato já fomos deslocar para esse local lá, e aí já deparamos com ela num carro lá, quase em frente da casa dela, saindo de dentro do carro, aí foi abordada, aí dentro do carro também já localizamos droga, o carro se não me engano, não estou muito bem lembrado, era um Uber, aí tava ela e mais o, acho que namorado, aí fomos, prosseguimos na diligência dentro da casa dela e foi localizado mais entorpecente, recordo dos materiais para preparar droga, íons borato, balança de precisão, embalagens, petrechos, tudo, dentro da mochila tinha uma parte, e dentro da residência é que tinha, a maioria da droga estava dentro da residência, a mochila estava dentro do carro, e na residência tinha o restante, eles ficaram em silêncio (...) recordo onde foi encontrada a droga dentro da casa, tinha espalhado os petrechos, e a grande, a maior quantidade estava dentro do forno do fogão...”
(Danilo Gomes de Moraes – mídia audiovisual contida nos Ids. 134504692 e 134504693).

“(...) eu recordo dos fatos sim, em princípio, uma das viaturas que não era da gente, era do outro policial, do Sargento J. Morães, ele fez a abordagem, em abordagem na rua lá do professor lá que o senhor falou, numa distribuidora, foi encontrado droga com um suspeito, foi perguntado se tinha mais na casa e ele falou que tinha e que a mãe dele que fornecia, ele falou assim, na verdade foi a menina que falou pra ele falar, falou fala logo a verdade, uma menina que estava com ele, que era de menor, a adolescente, isso, era de menor, ai falou, a minha sogra que fornece pra ele, eles são até meio brigado, só que a minha sogra que fornece aqui na casa para gente comercializar, ai a gente falou aonde que mora a sua sogra? Ela falou que não sabia, ele falou que sabia mais ou menos, aí tinha um outro lá que estava na casa lá, falou que sabia realmente onde que morava, a gente pegou, foi lá na estrada do Capão, onde o pessoal indicou o local, indicou o local onde que ela estava morando, quando a gente chegou lá, já na entrada com três viaturas mais o motorizado, viu o veículo, já estava saindo da residência, o veículo que era Uber estava saindo da residência, foi abordado o Uber, foi abordado os dois, o rapaz, quando a gente chegou já próximo dele, ele já pegou e quebrou um celular para a gente nem mexer no celular, já pegou e estraçalhou o celular na mão dele, foi encontrado com ele uma mochila, uma mochila cheia de pacote pra embalagem, droga, ácido bórico e mais na residência, a hora que abriu na residência foi encontrado mais o restante dentro de um forno, dentro do forno lá do fogão da casa dela, da casa da Andréia, recordo de balança também, íons borato, foi encontrado tudo na residência, ele ficaram em silêncio, não responderam nada...”
(Davi Lira da Silva, mídia audiovisual contida no Ids. 134504694 e 134504695).

“(...) eu recordo dos fatos, então, estávamos fazendo rondas pelo Bairro Santa Izabel, onde virando a esquina deparou com, acho que com três ou quatro elementos na porta da residência, no bar acho, foi feita a abordagem e encontrado no bolso do rapaz umas duas substâncias análogas à pasta base de cocaína, onde foi feita a, pedido para ele deixar entrar na residência, onde o mesmo disse que tinha mais algumas porções na casa dele, a gente foi, entrou, localizou, e posteriormente ele disse onde se encontrava, onde ele pegava (...) ele tipo assim, apontou onde ele guardava, onde ele fazia o comércio ali na situação, porque estava passando necessidade, estava passando, negócio de pandemia, então começou a vender esse tipo de droga, ele apontou onde ele guardava, no guarda-roupa, ele apontou onde conseguia também (...) ai a gente saiu de onde, da residência dele né, e deslocamos até a sogra dele, a hora que nós íamos chegar na casa dela a mesma estava fugindo, dentro de um corsa, um corsa branco, com uma mochila recheada de drogas, cheia de drogas, ela estava sozinha entrando dentro do carro, tinha um rapaz que estava junto com ela, que quando viu a guarnição aproximando, ele pegou, arremessou o seu celular no chão e pisou em cima dele, o carro que foi abordado era um Uber, como o carro não tinha, foi pedido para ele se ele tinha algum conhecimento com eles, ele falou que foi pedido um Uber, esse pessoal que pede esses aplicativo ai né, então a gente liberou ele, ai dentro do veículo foi encontrada a droga né, nós vimos ela saindo de dentro da casa dela e entrando no Uber, só que ela não chegou nem a entrar no Uber, só colocou a mochila no Uber, a mochila estava com entorpecente dentro, sim, vários entorpecentes, na casa dela foi encontrado mais algumas, já virado né, pasta-base já virada em cocaína, dentro de um recipiente, de uma vasilha, uma vasilha de vidro se não me engano, ou de plástico, tinha vários tipo de embalagem para ele embalar, a colher medidora lá para ela fazer os negócio, tinha tudo isso, diante dos fatos, que a gente pegou uma mochila cheia da droga, mais um monte de embalagem daquelas tipo zíper, plástica de zíper de lacrar a droga, e dentro da casa dela também foi encontrado um monte, e o rapaz também que estava junto com ele, só de ver a guarnição aproximando arremessou o celular no chão e quebrou, já levantou suspeita, eles ficaram em silêncio...”
(Jorge Bispo de Moraes, mídia audiovisual contida no Ids. 134504696 e 134504697).

Convém salientar que os depoimentos prestados por policiais em ambas as etapas de persecução penal são idôneos e servem para amparar o decreto condenatório, uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de maneira que, por eles serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, competindo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não aconteceu no caso, ou seja, nenhum indício de mácula nos depoimentos ou hipótese de que as testemunhas tivessem qualquer interesse, minimamente que seja, para prejudica-los, foi produzida.

Ressalto que esta Corte já consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Importante acrescentar que a apelante
Andreia Passos de Souza
, ao ser interrogada ainda em sede de inquérito policial, negou a prática do delito, afirmando que soube da prisão do seu filho e estava se preparando para ir para a delegacia, momento em que os policiais militares chegaram e passaram a revistar a sua residência, entretanto, eles não teriam encontrado nenhum entorpecente no local. Ademais, afirmou que a mochila que continha os entorpecentes não era sua e que somente “apareceu na confecção do BO” (termo de interrogatório, Id. 134504670).

Já em juízo,
Andréia
mudou a sua versão,
admitindo a traficância, entretanto, afirmou que os fatos não se deram como os policiais narraram. Nesse contexto, ela primeiro aduziu que foi abordada em frente à casa quando se dirigia a um veículo Uber, porém, em seguida afirmou que na verdade estaria dentro do seu quarto, na companhia do coapelante
Wilverson
, seu namorado, quando os policiais invadiram o imóvel procurando por entorpecentes, instante em que teriam encontrado uma mochila que continha drogas, ácido bórico e balança de precisão, entretanto, assegurou que não havia drogas no forno, como também não havia nenhuma panela com entorpecente (Interrogatório – Ids. 134504683, 134504684 e 134504645).

O Apelante
Wilverson Marques de Arruda Moreira
, por sua vez, ficou em silencio na fase policial (termo de interrogatório, Id. 134504670, pp. 40-42).

Em juízo, ele negou a prática do delito, alegando ser usuário ocasional de drogas e que não tem qualquer participação com o tráfico de drogas praticado pela coapelante
Andreia
. Contou que é seu namorado e no dia dos fatos se encontrava na casa dela comemorando o dia nos namorados. Estavam na sala da residência quando a polícia invadiu o local dizendo que “a casa caiu”. Esclareceu que os policiais encontraram no quarto da casa uma sacola que continha drogas, asseverando que não sabia que
Andreia
guardava drogas no local e também não sabia que ela estava vendendo entorpecente. Afirmou ainda que não viu nenhum entorpecente no fogão. Disse que não sabe nada acerca de um Uber que estaria na frente da casa. Finalmente, aduziu que os policiais queriam olhar seu celular e como havia fotos íntimas no aparelho tentou destruí-lo (Interrogatório – Ids. 134504689, 134504690 e 134504691).

Por fim, o apelante
Otávio Souza de Araújo
, ainda na fase administrativa, negou a prática delitiva, afirmando que estava na residência no momento em que os policiais invadiram o imóvel e teriam achado algumas porções de entorpecente, entretanto, aduziu que não tinha conhecimento de que a droga estava no local e que possivelmente o entorpecente seria da sua genitora, que morava na mesma casa até recentemente e comercializaria drogas juntamente com o seu padrasto (Interrogatório, Id. 134504670, pp. 30-32).

Já na fase judicial, ele voltou a negar a imputação, afirmando que estava na sua casa juntamente com sua esposa Giovanna, instante em que os policiais chegaram procurando por
Andreia
, sua mãe, e que não encontraram nenhum entorpecente na residência. Disse ainda que não avisou sua mãe da abordagem, mas acredita que alguém enviou mensagem a ela, já que em frente à casa havia muitas pessoas e na rua, inclusive vários parentes. Finalmente, afirmou que por sua mãe já ter passagens por tráfico de drogas ele deve ter “problemas com os policiais” (Interrogatório – Ids. 134504686, 134504687 e 134504688).

Verifica-se do entrechoque das declarações produzidas que, apesar da versão da apelante
Andréia
, buscando atrair somente para si a autoria delitiva do tráfico de drogas, e das negativas de autoria dos demais coapelantes, ficou demonstrado nos autos que todos os recorrentes realmente possuem participação ativa no delito de tráfico de drogas.

Urge ressaltar que embora a apelante
Andréia
tenha assumido a autoria delitiva, tentando beneficiar os demais agentes, a sua versão está isolada nos autos e foi veementemente rechaçada pelos policiais militares que realizaram as prisões. Ademais, a sua versão não condiz nem mesmo com as suas alegações prestadas em sede policial, ficando evidenciado que ela, diante da óbvia impossibilidade de negar a ocorrência do crime, busca proteger o seu filho e o seu convivente.

No mesmo sentido, a negativa de autoria do réu
Otávio
também deve ser afastada, já que além da clareza das testemunhas ao lhe apontarem como um dos autores do crime, a sua versão apresentada em Juízo sequer condiz com o que foi alegado por ele ainda em sede de inquérito policial, já que na fase administrativa ele alegou não saber o paradeiro da sua genitora, enquanto em Juízo ele alterou os fatos, aduzindo que indicou o local da residência.

Finalmente, em relação ao apelante
Wilverson
, as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que ele estava junto com a coapelante
Andréia
no momento da abordagem, e que ambos transportavam parte das drogas em uma mochila, saindo da residência na qual foram encontrados mais entorpecentes. Ademais, ficou claro que logo que ele viu os policiais ele quebrou o próprio celular, certamente para ocultar provas da traficância, não merecendo crédito a fantasiosa versão de que quebrou o aparelho apenas para impedir que os agentes públicos vissem fotos íntimas dele e de sua namorada.

Assim, tendo em vista tais elementos, estou plenamente convencido de que todos os recorrentes realmente praticaram o delito de tráfico de drogas, não merecendo guarida as pretensões defensivas, motivo pelo qual mantenho as condenações, conforme reconhecido na sentença condenatória, pois as provas inquisitoriais foram devidamente reproduzidas em Juízo, de sorte que a condenação não viola o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, conforme equivocadamente questionado pela defesa.

Noutra vertente recursal, os insurgentes
Wilverson Marques de Arruda Moreira
e
Andréia Passos de Souza
postularam a fixação de regime inicial mais brando para o início do cumprimento das penas privativas de liberdade que lhes foram impostas.

Melhor sorte não lhes assiste na pretensão.

Conquanto o magistrado singular tenha estabelecido aos recorrentes as penas de 5 anos e 10 meses, e de 5 anos de reclusão, respectivamente, o que poderia redundar na fixação do regime intermediário, verifico que os dois apelantes são reincidentes em crime doloso, ostentando condenações anteriores, inclusive pelo delito de mesma natureza, conforme bem exposto na sentença. Veja-se:

“(...) histórico delitivo dos acusados Wilverson e Andreia, já que, em consulta aos Sistemas Apolo e SEEU-CNJ constata-se que os réus são reincidentes específicos (art. 61, I, do Código Penal) sendo condenados definitivos ao tempo deste delito, Wilverson por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/20026) e Andreia por tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 69, do Código Penal):

Wilverson
(Ação Penal nº 8008-21.2016.811.0002 – ID. 442370) foi condenado anteriormente a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto -
transitada em julgado em 05 de fevereiro de 2018
.

Andreia
(Ação Penal nº 2709-97.2015.811.0002 – ID. 386134) foi condenada previamente a pena de 5 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos conforme a Lei dos Crimes Hediondos, outros 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado -
transitada em julgado em 18 de setembro de 2017
.

Assim,
embora o juiz monocrático tenha fixado penas privativas de liberdade não superiores a 8 anos de reclusão, foram reconhecidas as reincidências dos citados apelantes, motivo pelo qual mantenho o regime inicial
fechado
para o início do cumprimento das penas privativas de liberdade, em observância ao disposto no artigo 33, § 2º, “b”,
contrario sensu
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego

provimento ao apelo defensivo
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023